Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704059-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43973579, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ negou provimento ao recurso (ID. 56681579) STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID. 56681584). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029